Tribunal: TJPA
Processo: 0010068-34.2019.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010068-34.2019.8.14.0048

APELANTE: DANILO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal, interposta por
DANILO DA SILVA SOUSA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-os às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Noticia a peça acusatória que no dia 26 de setembro de 2019, por volta de 12h, o denunciado, na companhia de outro individuo não identificado, subtraíram mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, os pertences da vítima.

Segundo o apurado, no dia, hora e local indicados, quando JOÃO LELIS SANTOS DA FONSECA, seguia em sua motocicleta na direção de sua casa, em meio ao caminho foi então surpreendido com a abordagem dos criminosos que se aproximaram em outra motocicleta, apontando se tratar de HONDA POP preta, estando o condutor trajando, inclusive, colete de mototaxista clandestino, ao tempo que o denunciado, empunhando uma arma cromada de dois canos que apontando-a para ele, o fez entregar sua motocicleta, porquanto seguindo em fuga no sentido do lago do pedalinho, em posse da res furtiva, conforme BOP n° 75/2019.102825-1 (fl. 03) e termo de declaração da vítima (fl. 04).

Todavia, somente em 03 de outubro de 2019, por volta das 12h30min, Danilo da Silva Sousa foi localizado e reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima, que sem demora acionou as autoridades policiais, que diligenciando, acabaram conduzindo e apresentando o denunciado na Depol de Salinópolis/PA, para formalização dos procedimentos de estilo, ocasião em que DANILO DA SILVA SOUSA teria confessado aos policiais que procederam sua condução, a respectiva participação no crime em comento, conforme BOP nº: 75/2019.102906-1 (fls. 07), Auto de reconhecimento (fl. 05) e boletim de Atendimento da PM/PA (fl. 08).

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria e a exclusão do uso de arma de fogo e, subsidiariamente, modificação do quantum da pena e a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Os autos foram revisados.

Encaminhar os autos para julgamento perante o Plenário Virtual.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar, como passo a demonstrar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Reconhecimento (ID nº 11665353 - Pág. 08) que reconheceu sem titubear o apelante como autor do crime de roubo.

A autoria ficou provada pelo depoimento da vítima, que detalhou com detalhes a empreitada criminosa.

A vítima, quando ouvida em Juízo, afirmou que o acusado, na companhia de terceiro não identificado, estando um deles munido de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram sua moto. Senão vejamos: VÍTIMA JOÃO LELIS SANTOSA DA FONSECA: que antes de chegar em casa eu ia dobrar, só que eu parei pra eles passarem; que desceu um da moto com capacete escuro e a arma e apontou a arma pra eu descer da moto e levou a moto; que o que desceu da moto estava com a arma; que estava de capacete escuro, viseira escura; que não consegui ver o rosto dele, só o da frente; que levaram a moto; que até agora a moto não foi recuperada; que o da frente eu reconheci porque um tempo antes eu trabalhava de mototáxi; que nesse vai e vem acaba conhecendo um monte de gente; que deu pra conhecer ele e eu até ri, porque pensei que fosse uma brincadeira, mas quando vi que ele apontou a arma pra mim e vi que era sério eu peguei e entreguei; que reconheci no dia e na hora (...); que até hoje não recuperei a moto; que a pessoa que reconheci é Danilo; que conheço ele de vista (...); que o outro a viseira escura não dava pra ver; que foi meio dia; que ele foi preso uma semana depois; que levaram ele na delegacia e reconheci ele (...).

TESTEMUNHA PM CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR: que de inicio ele demonstrou surpresa e não estava entendendo e a gente falou que ele estava sendo acusado de ter participação no roubo de uma moto até porque a vítima estava se deslocando pra lá pra fazer o reconhecimento; que a vítima foi colocada numa sala de vidro escuro e o acusado ficou do lado oposto e ele reconheceu ele."

Como se observa as declarações da vítima estão em consonância com as demais provas dos autos, colhidas durante o arcabouço probatório, o que comprova o crime de roubo.

Trago a colação decisões jurisprudenciais sobre a matéria.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Quanto à exclusão do uso de arma de fogo, a mesma não merece prosperar.

É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, assim como no caso em debate.

A firme foi firme em apontar que a violência foi exercida com o emprego de arma de fogo, tanto na fase extrajudicial quanto judicial.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É, portanto, dispensável, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida. (HC n. 470.307/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/10/2018" (AgRg nos EDcl no HC 510.652/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE - QUINTA TURMA, DJe 16/3/2020.

Exclusão da pena de multa, mostra-se inviável.

A

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

Aponto que foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Conforme se verifica, a aplicação da pena de multa foi escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

(...) PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ACUSADO QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE PAGÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. 3. (...). (STJ - HC: 297450 RS 2017/0151020-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/10/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2017).

Por fim, quanto à modificação da primeira fase da aplicação da pena, verifico que o magistrado aplicou a sanção-inicial, próximo ao mínimo legal, reconhecendo, fundamentadamente os antecedentes e consequências do crime (ID 11665421).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023